Tribunal: STF
Processo: ARE 1258571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 74-76):
    “APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, “CAPUT”, DA LE I Nº 10.826/ 03). 
    RECURSO DO MINISTÉ RIO PÚBLICO. PRETENSA RE FORMA DA DECISÃO SINGULAR NO QUE TANGE AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MAGISTRADO QUE APLICOU O REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. APELADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ‘C’, DO CÓDIGO PE NAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE, NO CASO. BENEFÍCIO NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PROVIDO. 
    RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTRESSE RECURSAL. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE DECRE TAR A PRISÃO POR ENTENDER DESNECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHE CIDO, E, NA PORÇÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 
    1. Diante da reincidência do réu em crime doloso, deve o regime inicial de cumprimento ser mais gravoso, no caso, o semiaberto, por se tratar de crime com pena de detenção.
    2. Em que pese a existência no decorrer da fase inquisitória de certos indícios acerca da autoria imputada na peça inaugural, é inegável que a respectiva eficácia subordina-se à sua ratificação por elementos de prova idôneos e submetidos ao crivo do contraditório, nos termos da redação conferida pela Lei n° 11.690/2008 ao art.155 do Código de Processo Penal, o que não se vislumbrou na hipótese vertente.” 
    No recurso extraordinário (eDOC 16, p. 30-56), interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, sob argumento de que sua condenação foi contrária à prova dos autos. Requer-se, ainda, o redimensionamento do regime inicial de cumprimento de pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da repercussão geral da matéria (eDOC 16, p. 30-56).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de preliminar suscitando a repercussão das matérias ora aventadas. Contudo, o agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente